Tribunal: TJBA
Processo: 8164254-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164254-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GIRLAN SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS SHORT FONTES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO. COMPRA PARCELADA NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. REVELIA DO BANCO QUE NÃO GERA PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELO REVEL (ART. 349, CPC). ACERVO DOCUMENTAL QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO REGULAR E A UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E CHIP. DEVER DE GUARDA E SIGILO DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e danos materiais. A Apelante alega o desconhecimento de compra parcelada no valor total de R$ 51.745,32 (cinquenta e um mil e setecentos e quarenta e cinco reais e trinta de dois centavos), em seu cartão de crédito empresarial. Argumentou que a revelia do Réu deveria implicar procedência da lide e que o Banco falhou no dever de segurança.

II. Questões em discussão

2. Verificar a extensão dos efeitos da revelia no caso concreto; a validade da prova documental apresentada pela Instituição Financeira revel; a configuração de excludente de responsabilidade, por culpa exclusiva do consumidor, pelo uso de senha eletrônica.

III. Razões de decidir

3. A revelia opera presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida, quando os fatos forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos (art. 345, IV, CPC). Ao réu revel é lícita a produção de provas, desde que intervenha oportunamente no processo (art. 349 do CPC).

4. O Apelado colacionou o Termo de Adesão e o Contrato de Abertura de Conta de Pagamento devidamente assinados pelo representante legal da Autora, além de demonstrativos de transações.

5. Verificou-se que a operação contestada foi validada, mediante leitura de chip e inserção de senha pessoal/intransferível. A segurança de transações físicas com chip e senha presume a participação direta ou indireta do titular, salvo prova cabal de vício no sistema ou coação, o que não foi demonstrado.

6. A responsabilidade objetiva das Instituições Financeiras (Súmula 479, STJ) é afastada, quando caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), especialmente pelo descumprimento do dever de guarda das credenciais de acesso.

7. A divergência numérica apontada pela Apelante, entre a conta-cartão e o número do plástico impresso, não retira o valor probante dos documentos, tratando-se de distinção sistêmica usual em contas corporativas, onde os dados cadastrais da Beneficiária permanecem idênticos.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e não provido.

__________________________________________________________________________

Dispositivos citados:
CPC, arts. 344, 345, 349 e 487, I; CDC, art. 14, § 3º, II.

__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°8164254-64.2022.8.05.0001
,
na qual figura como Apelante
GIRLAN SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA.
e Apelados
o
BANCO DO BRASIL S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.